Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705798-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVILIO JACINTO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVILIO JACINTO DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0703319-57.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Federais do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de desmembramento do processo tendo em vista que apenas parte das cédulas de crédito rural foram cedidas à União, devendo o feito prosseguir na Vara Cível da Justiça Comum quanto às demais cédulas não cedidas, prevalecendo o princípio da economia processual. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para determinar o desmembramento do processo. Preparo recolhido no ID 55843199 e 55843201. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 180569192 dos autos de origem): A competência do juízo é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual. Portanto, é dever do juiz conhecê-la de ofício a qualquer tempo e grau (art. 64, § 1o, do C.P.C.). Registro que a União Federal manifestou expressamente o interesse no feito, conforme deflui da leitura do petitório de ID 176983277. Em consequência, este juízo falece de competência para apreciar e julgamento as presentes ações, porquanto o Juízo Federal é o competente em razão da pessoa, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de uma das Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal, para apreciar e julgar o presente feito. Após o efetivo trânsito em julgado, remetam-se os autos à SJ/DF. Remetam-se os autos via Corregedoria. Opostos embargos declaratórios pelo autor, foram rejeitados pela decisão de ID 183121676. Discute-se a possibilidade de desmembramento do processo com a remessa das cédulas de crédito rural cedidas à União para julgamento perante à Justiça Federal e o prosseguimento da ação perante a Vara Cível da Justiça Comum quanto às cédulas não cedidas. Muito embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de desmembramento de processo, ele expressamente o restringe aos casos em que o número de litigantes possa comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Vejamos: Art. 113. (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Lado outro, a cumulação de pedidos tem como requisito expresso a competência do mesmo juízo, nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, que no caso, foi rejeitada porquanto a União demonstrou seu interesse na demanda envolvendo as cédulas rurais que lhes foram cedidas. Transcreve-se: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. (destaquei) Assim, indiscutível a impossibilidade de prosseguimento da ação na Justiça Comum conforme pedidos apresentados na petição inicial, porquanto incluídas as cédulas cedidas pelo banco à União. Nessa perspectiva, caberia ao autor requerer a alteração do pedido apresentado na petição inicial, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, ou mesmo desistir parcialmente do pedido envolvendo as cédulas cedidas à União, conforme §§ 4o e 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transcreve-se: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Art. 485. (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Assim, tendo em vista que o autor se limitou a requerer o desmembramento do processo, medida inadequada ao caso, ausente a probabilidade do direito. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024 13:48:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador